Tribunal: TJMT
Processo: 0003312-41.2018.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003312-41.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RUBICLEIA FEU DA SILVA - CPF: 031.232.932-62 (VÍTIMA), DANIEL RODRIGO ESTEVAN - CPF: 041.876.401-85 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
PROCEDÊNCIA
. PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO. VESTÍGIOS MATERIAIS DO CRIME. IDONEIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1
. O

exame de corpo de delito é prescindível

para a caracterização do delito de
Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP), podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova igualmente idôneos.

2.
A falta de exame do corpo de delito é insuficiente, por si só, para legitimar a desclassificação do crime para a contravenção de Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei no. 3.688/41).

3
. Se os elementos do conjunto probatório, como as declarações firmes da vítima e a prova testemunhal colhida em Juízo,
refletem os vestígios materiais deixados pelo comportamento ilícito, o
animus laedendi
e a responsabilidade do acusado no episódio, ele deve ser condenado nas sanções do crime de
Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (art. 129, §9°, do CP).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Daniel Rodrigo Estevan
foi
condenado
à pena de 24 dias de prisão simples em regime aberto, substituída por uma sanção restritiva de direitos, porque teria praticado a contravenção de
Vias de Fato
(art. 21 do Decreto-Lei no. 3.688/41) contra
Rubicléia Feu da Silva
.

Inconformado, o
Ministério Público
pretende ver a conduta
desclassificada
para o crime de
Lesão Corporal no contexto da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(art. 129, §9°, do CP), sob o fundamento de que os autos contam com provas suficientes de que a vítima sofreu
agressões físicas
(ID 85215486).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 85215488).

Por sua vez, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (ID 89914462),
conforme respectivo sumário que segue:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– Imputação de lesão corporal no ambiente doméstico (artigo 129, §9o, do Código Penal) – Inexistência de exame de corpo de delito – Desclassificação para vias de fato (artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/1941) – Sentença condenatória –
Recurso da acusação
: Argumenta que a materialidade do crime de lesão corporal no contexto doméstico foi comprovada nos autos de forma indireta e que não há razão para a desclassificação da imputação para vias de fato, pedindo, assim, a reforma da r. Sentença recorrida –
PROCEDÊNCIA
– O conjunto probatório dos autos, formado pelas declarações da vítima, pelo boletim de ocorrência e pelo depoimento judicial da testemunha compromissada, são suficientes para fazer prova da materialidade delitiva imputada na denúncia e para subsidiar a condenação do acusado por lesão corporal no ambiente doméstico –
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 6 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021